Tribunal: TJSP
Processo: 1500873-23.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
A ação penal julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou Rafael Freitas Tamandaré e Rodrigo Felipe Ferreira da Costa por tráfico de drogas, com penas de reclusão e multa. Rodrigo foi absolvido da posse de munição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
A ação penal julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou Rafael Freitas Tamandaré e Rodrigo Felipe Ferreira da Costa por tráfico de drogas, com penas de reclusão e multa. Rodrigo foi absolvido da posse de munição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a licitude de entrada dos policiais na residência de Rodrigo; (ii) a aplicação do princípio da insignificância à posse de munição; (iii) a suficiência de provas para condenar Rafael pelo tráfico de drogas; e (iv) a dosimetria e a fixação do regime prisional, bem como o reconhecimento do privilégio quanto a Rafael.
III. Razões de Decidir
3. A entrada dos policiais foi considerada lícita devido à situação de flagrante delito, dispensando autorização ou mandado judicial.
4. A posse de oito cartuchos de munição foi considerada atípica, aplicando-se o princípio da insignificância, mantendo a absolvição de Rodrigo, embora por outro motivo.
5. A condenação de Rafael pelo tráfico foi acertada, sendo amparada pela prova oral.
6. As penas foram reajustadas, inclusive a pena substitutiva de Rafael, e mantidos os regimes prisionais fixados na sentença recorrida.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para considerar a licitude da entrada policial, mantendo a absolvição de Rodrigo pela posse de munição por outro motivo; reconhecer os maus antecedentes de Rodrigo; majorar a pena de Rafael e acrescentar uma pena restritiva de direitos. Recurso de Rafael desprovido.

Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandato é lícita em flagrante delito. 2. A apreensão de pequena quantidade de munição pode ser considerada atípica. 3. A quantidade de drogas não é tão expressiva, e a natureza não justifica acréscimo na pena, assim como a prática do crime durante a pandemia, sem nexo de causalidade ou motivo concreto que justifique o incremento".

Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33; Lei no 10.826/03, art. 16; CF/1988, art. 5o, XI.

Jurisprudência Citada:
STF, RE no 603616, Pleno, j. 12/2015; STJ, HC no 349.248/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 19/05/2016.